Tribunal: TJPA
Processo: 0151180-13.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0151180-13.2016.8.14.0301
APELANTE: BERNARDINO LOPES DA SILVA

APELADO: SANTANDER SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACORDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0151180-13.2016.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
EMBARGANTE: BERNARDINO LOPES DA SILVA
ADVOGADO: GABRIEL LIMA LAVAREDA REIS OAB/PA 28.743
ADVOGADO: LEONARDO NEGRAO MAUES OAB/PA 28.683
EMBARGADO: SANTANDER SEGUROS S/A
ADVOGADO: EDUARDO CHAULFIN OAB/PA 23.522-A
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SE MANIFESTOU SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS DO EMBARGANTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO À UNANIMIDADE.
1. Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.
2. A decisão que desproveu o recurso de apelação, galgou-se na ausência de laudo médico nos autos que ateste a situação incapacitante permanente do autor para desempenhar atividades laborais e/ou que aponte que se encontre impossibilitado em realizar modulação autonômica físico habitual, tipo, deambular, vestir-se, alimentar-se, condição indispensável para que seja reconhecido ao autor o direito à percepção da indenização securitária pretendida.
3. Ademais, o acórdão, ora embargado, afirmou expressamente que operou-se o Instituto da Preclusão, para o pleito de realização de perícia médica, uma vez que somente formulado no bojo da peça recursal de apelação, pois, não houve qualquer irresignação do recorrente a quando do anúncio de julgamento antecipado da lide.
4. Assim, inexiste omissão, posto que a decisão proferida, embora contrária ao entendimento da parte recorrente, manifestou-se sobre as questões necessárias ao deslinde da controvérsia. Em verdade, o que resta evidenciado dos autos é o inconformismo da Embargante com decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, revolver a matéria fático-probatória dos autos.
5. Embargos de Declaração Rejeitados à unanimidade. Prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, desde que as cortes superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial E Extraordinário (CPC, ART. 1.025).
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
REJEITAR
o presente recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0151180-13.2016.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
EMBARGANTE: BERNARDINO LOPES DA SILVA
ADVOGADO: GABRIEL LIMA LAVAREDA REIS OAB/PA 28.743
ADVOGADO: LEONARDO NEGRAO MAUES OAB/PA 28.683
EMBARGADO: SANTANDER SEGUROS S/A
ADVOGADO: EDUARDO CHAULFIN OAB/PA 23.522-A
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL opostos por BERNARDINO LOPES DA SILVA em face da decisão de minha lavra (Id 3147353) que desproveu o recurso de apelação.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 3220778, o Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, aduzindo que o r. Acórdão, é omisso ao desconsiderar os laudos e as provas acostadas. Assim, pugna pela atribuição de efeito modificativo ao recurso para que seja reformada a decisão ora recorrida, para fins de ser provido o recurso de apelação.
Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões aos aclaratórios (Id 3354889) destacando que o v. acórdão foi proferido em acordo aos fatos narrados e as provas produzidas, não havendo que se falar em consideração de outra prova ou reforma da decisão proferida. Requerendo, assim, a rejeição dos mesmos.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 15 de dezembro de 2020, posteriormente, através de informações lançadas pelo núcleo de sessões, foi designado para Julgamento a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Belém, (PA) 27 de novembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal, eis que foram opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do CPC/2015, pelo que conheço os Embargos de Declaração opostos.
Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.
Adianto que é insubsistente a alegação de omissão.
A decisão que desproveu o recurso de apelação, galgou-se ausência de laudo médico nos autos que ateste a situação incapacitante permanente do autor para desempenhar atividades laborais e/ou que aponte que se encontre impossibilitado em realizar modulação autonômica física-habitual, tipo, deambular, vestir-se, alimentar-se, condição indispensável para que seja reconhecido ao autor o direito à percepção da indenização securitária pretendida.
Além disso, o acórdão, ora embargado, afirmou expressamente que operou-se o Instituto da Preclusão, para o pleito de realização de perícia médica, uma vez que somente formulado no bojo da peça recursal de apelação, pois, não houve qualquer irresignação do recorrente a quando do anúncio de julgamento antecipado da lide.
Não bastasse isso, verifico que consta o bom estado geral, como condição de alta hospitalar (id. 2743828 – Página 10), bem como, os laudos médicos de id. 2743828 – Páginas 11-14, apenas retratam acerca da cirurgia e do pós-operatório do paciente, ora embargante, sem, contudo, atestar a situação incapacitante permanente do autor para desempenhar atividades laborais e/ou que aponte que se encontre impossibilitado em realizar modulação autonômica físico habitual, tipo, deambular, vestir-se, alimentar-se, condição indispensável para que seja reconhecido ao autor o direito à percepção da indenização securitária pretendida.
Assim, inexiste omissão, posto que a decisão proferida, embora contrária ao entendimento da parte recorrente, manifestou-se sobre as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.
Em verdade, o que resta evidenciado dos autos é o inconformismo da Embargante com decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, revolver a matéria fático-probatória dos autos.
Neste diapasão, a pretensão da Embargante em rediscutir matéria já apreciada no decisum recorrido através da oposição de embargos de declaração é rechaçada pela jurisprudência pátria.
Nesse viés, colaciono os seguintes julgados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 489, VI, DO CPC - OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - REDISCUSSÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - PROPÓSITO PROTELATÓRIO - IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC - RECURSO REJEITADO. - Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à revisão do julgado - Ausente a omissão alegada, deve o recurso ser rejeitado - Estando evidenciado o caráter manifestamente protelatório do recurso, a aplicação da multa estabelecida no art. 1.026, § 2º, do CPC é medida que se impõe. (TJ-MG - ED: 10000170283139003 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 17/12/0019, Data de Publicação: 14/01/2020).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado (TJ-SP - EMBDECCV: 11378224920168260100 SP 1137822-49.2016.8.26.0100, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 10/09/2020, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2020).
Com efeito, não se verifica a omissão apontada, uma vez que os Embargos Declaratórios não se prestam para a rediscussão da causa, pois constituem recurso de integração e não de substituição.
Ademais, o julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada.
Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. 1. "Os embargos de declaração não se prestam a modificar a ratio iuris do julgado, mas a sanar omissão, contradição ou obscuridade nele existente." (REsp nº 357.418-RJ). 2. "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl. no MS 21.315/DF-STJ-08.06.2016). 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados (TJ-MG - ED: 10000200827780002 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 08/09/0020, Data de Publicação: 11/09/2020).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de efeitos infringentes e de prequestionamento para acesso às vias especiais – Impossibilidade – V. acórdão debruçou-se sobre as questões levantadas, não subsistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC/2015)- "(...) o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) – Embargos de declaração rejeitados (TJ-SP - EMBDECCV: 10512494720198260053 SP 1051249-47.2019.8.26.0053, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 12/09/2020, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/09/2020).
Destarte, ao inexistir a constatação de qualquer vício no V.Acordão embargado, hei por rejeitar os presentes embargos, registrando que eventuais insatisfações devem ser dirimidas por vias recursais próprias.
EX POSITIS,
HEI POR REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, POR INEXISTIR QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE
IN TOTUM
O V. ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO FICTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO, DESDE QUE AS CORTES SUPERIORES REPUTEM RELEVANTE A QUESTÃO JURÍDICA PARA O JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART. 1.025).
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 05/03/2021